Tribunal: TJSP
Processo: 0002179-79.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
apropriação indébita – SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO – REJEIÇÃO – revelia corretamente decretada de acordo com O ART. 367, CPP – MÉRITO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – não acolhimento – autoria e materialidade demonstradas – PENAS e REGIME INICIAL ABERTO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.